Tribunal: STF
Processo: HC 245403
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, no Habeas Corpus nº 832.065/RJ, apenas para redimensionar a pena do paciente (e-doc. 12).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 24 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV, e § 4º, do Código Penal (homicídio qualificado, cometido contra pessoa maior de 60 anos de idade). A condenação transitou em julgado em 06/04/2016 (AREsp nº 524.298/RJ).



    3. A defesa impetrou o citado habeas corpus perante o STJ, buscando a a absolvição do paciente ou o redimensionamento da sanção, com a fixação da pena-base no mínimo. O Ministro Relator acolheu parcialmente os argumentos, concedendo a ordem apenas para redimensionar a reprimenda em 22 anos de reclusão.



    4. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante, mediante petição de próprio punho, apontou a ocorrência de diversas nulidades no processo, requerendo a absolvição.



    5. A Defensoria Pública da União, após intimação para prestar assistência ao paciente (e-doc. 3), se manifestou no sentido de ser a condenação manifestamente contrária à prova nos autos, não havendo provas suficientes da autoria. Reafirma os argumentos utilizados perante o STJ, no sentido de não terem sido encontrados registros de filmagens das câmeras de segurança do prédio e também da ausência de perícia na faca utilizada no crime. Aponta a ausência de fundamentação idônea para o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, destacando o “divórcio da técnica e ingresso em outro campo, incabível na sentença penal”.



    6. Busca a absolvição e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado em 06/04/2016, tendo sido formalizada esta impetração em 28/08/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, a questão alusiva à ausência de provas da prática do crime pelo paciente sequer passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar ao tema, limitou-se a afirmar a inexistência de ilegalidade manifesta e a vedação de revolvimento de matéria fática na via do habeas corpus:



    “Conforme relatado, pretende-se, de início, a declaração de nulidade da sentença condenatória, ante a suposta falta de provas de autoria. 



    Esse tema foi discutido pela Corte de origem, que concluiu pela robustez do conjunto probatório para suportar a sentença condenatória. O Tribunal destacou a presença de inúmeros depoimentos colhidos na sessão de julgamento, sustentando a tese acusatória. 



    Nesse panorama, tendo as instâncias ordinárias entendido, após apreciação de provas, concluído pela existência da materialidade e autoria delitiva, a alteração deste posicionamento para analisar a suficiência das provas e cassar o decreto condenatório, demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. (...).” (e-doc. 12, p. 3-4; grifos nossos).



    10. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. No tocante ao pleito referente à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    14. No caso dos autos, o Juízo teve como negativas os vetoriais culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime, apontando a situação de fragilidade da vítima, uma senhora idosa com mais de 80 anos de idade, as circunstâncias em que o crime ocorreu e a motivação referente à dívida que o paciente teria com a vítima no valor de R$ 200,00. Eis os fundamentos lançados:



    “A culpabilidade é indisfarçável, ganhando destaque sua extrema capacidade de articulação e concatenação de ideias, a demonstrar o absoluto conhecimento da ilicitude de sua conduta e a exigência de comportamento completamente diverso.



    (...)



    Os motivos e as circunstâncias do crime já se mostram estampados pelas circunstâncias qualificadoras acolhidas pela dicção dos soberanos representantes da sociedade fluminense. A futilidade e o meio sorrateiro que impediu qualquer esboço de defesa da ofendida, uma senhora franzina em seu diminuto tamanho e octogenária também são traços que revelam com nitidez a sua personalidade. A propósito, sua trajetória no processo revela uma espécie de escalada das inverdades, construindo caminhos e atalhos como se possível derrotar a clareza dos fatos.



    Quem lhe dota de poderes para matar? 



    Certamente a resposta não será encontrada em qualquer manual acadêmico ou em apostila de sociologia. Mata por capricho, mata por maldade, mata crente da impunidade. Mata para não pagar numerário na ordem de R$ 200,00 (duzentos reais).” (e-doc. 10, p. 6-7; grifos adicionados).



    15. Por sua vez, o Ministro Relator, no STJ, acertadamente afastou a valoração negativa do comportamento da vítima, remanescendo apenas a culpabilidade, motivos e consequências do crime como circunstâncias judiciais negativas. Confira-se:



    “Neste caso, a avaliação negativa das circunstâncias judicial — exceto o comportamento da vítima — mostram-se suficientes para justificar a exasperação da pena-base, na medida em que demonstram, a partir do exame dos fatos narrados na denúncia e confirmados no curso da instrução, demonstram que a conduta desbordou daquilo que ordinariamente se espera em condutas assemelhadas. Dessa maneira, deve-se proceder ao redimensionamento, considerando a prevalência das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos e consequências do crime. 



    Dessa maneira, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Mantidos os demais termos da sentença, chega-se à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão (...).” (e-doc. 12, p. 6; grifos nossos).



    16. Embora a fundamentação veiculada pelo Juízo de piso tenha se afastado do padrão técnico esperado, inexiste ilegalidade flagrante a ser reconhecida, uma vez que a exasperação, em essência, se baseou em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam a maior reprovabilidade da conduta.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator